Tribunal: STJ
Processo: 0000375-40.2012.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2021649 - PB(2022/0262484-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSÉ SIDNEY OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS - PB017586
BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DECZON FARIAS DA CUNHA
ADVOGADA
: MARIA LUZIA AZEVEDO COUTINHO - PB025937
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
NÃO OCORRÊNCIA. DELITO PREVISTO NO
o, I, DO
ART. 1
DECRETO-
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LEI N. 201/1967
REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPP, quando verificado que o
art. 619
Tribunal de origem examinou, de maneira clara e devidamente
fundamentada, os pontos indicados como omissos no recurso especial.
2. As instâncias ordinárias asseveraram que foram expressamente
discriminadas as provas que levaram à condenação do réu, de forma que
a materialidade do crime e a autoria delitiva ficaram amplamente
demonstradas nos autos.
3. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caderno probatório,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do agravante pelo delito tipificado no
o, I, do Decreto-
art. 1
.
Lei n. 201/1967
Documento eletrônico VDA56337478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f28a9c7c-51c1-4a58-bb69-4ae6a0db7089

4. Para desconstituir essa conclusão – e afirmar que o conjunto
probatório apresentado é insuficiente para imputar o fato criminoso ao
acusado –, necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o
que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.
5. Não há ilegalidade na majoração da pena-base estabelecida para o
réu, uma vez que as instâncias ordinárias lastrearam seus fundamentos
em informação concreta contida nos autos e que demonstra maior
reprovabilidade da conduta imputada.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f28a9c7c-51c1-4a58-bb69-4ae6a0db7089

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2021649 - PB(2022/0262484-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSÉ SIDNEY OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS - PB017586
BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DECZON FARIAS DA CUNHA
ADVOGADA
: MARIA LUZIA AZEVEDO COUTINHO - PB025937
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
NÃO OCORRÊNCIA. DELITO PREVISTO NO
o, I, DO
ART. 1
DECRETO-
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LEI N. 201/1967.
REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPP, quando verificado que o
art. 619
Tribunal de origem examinou, de maneira clara e devidamente
fundamentada, os pontos indicados como omissos no recurso especial.
2. As instâncias ordinárias asseveraram que foram expressamente
discriminadas as provas que levaram à condenação do réu, de forma que
a materialidade do crime e a autoria delitiva ficaram amplamente
demonstradas nos autos.
3. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caderno probatório,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do agravante pelo delito tipificado no
o, I, do Decreto-
art. 1
Lei n. 201/1967.
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

4. Para desconstituir essa conclusão – e afirmar que o conjunto
probatório apresentado é insuficiente para imputar o fato criminoso ao
acusado –, necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o
que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.
5. Não há ilegalidade na majoração da pena-base estabelecida para o
réu, uma vez que as instâncias ordinárias lastrearam seus fundamentos
em informação concreta contida nos autos e que demonstra maior
reprovabilidade da conduta imputada.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI:
agrava da decisão de fls. 2.931-2.954, em
JOSÉ SIDNEY OLIVEIRA
que conheci parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei provimento.
Em suas razões recursais, o agravante reitera a alegada violação do
do Código de Processo Penal, ao afirmar que, a despeito da oposição dos
art. 619
embargos de declaração, o acórdão combatido abordou apenas genericamente a
alegação de que a obra foi integralmente executada e o pleito de diminuição da
reprimenda.
Sustenta violação do
o, I, do Decreto-
ao alegar a
art. 1
Lei n. 201/1967,
insuficiência de provas do desvio de recursos públicos, do enriquecimento ilícito
e do dolo do acusado. Refuta a incidência do verbete sumular n. 7 do STJ, co a
arguição de que a análise do pleito absolutório não demanda reapreciação de
provas.
Reafirma violação do
do Código Penal, ao aduzir que a pena-base
art. 59
foi majorada sem amparo em fundamentação idônea
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
colegiado para o provimento do recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (Relator):
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Contextualização
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 6
meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito
tipificado no
o, I, do Decreto-
art. 1
Lei n. 201/1967.
II. Violação do
do CPP
art. 619
Destaquei na decisão agravada que o reconhecimento de violação do
do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão,
art. 619
ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à parte.
Afirmei que a assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o
mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal
, que,
a quo
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação suficiente para a
formação do seu livre convencimento.
Sob essas premissas, contrariamente ao alegado pelo insurgente, verifico
que o acórdão não foi omisso ou ambíguo com relação à jurisprudência indicada
pela defesa, à análise das provas que indicariam o dano ao erário e à dosimetria
aplicada.
A Corte de origem assim consignou sobre os alegados vícios do
acórdão (fls. 2.813-2.814):
3. No caso em exame, entendo não subsistir qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado vergastado.
Portanto, na hipótese dos autos, não se constata a presença de
qualquer um dos vícios alegados, porque o acórdão embargado
justificou satisfatoriamente a conclusão a que chegou sobre as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
4. O que esta Turma disse quando julgou a apelação foi:
"20. A seu turno, JOSÉ SIDNEY OLIVEIRA alegou que a
obra foi concluída, não havendo, dessa forma, dano ao
erário. 21. Ora, diferentemente do alegado, o que se viu da
análise dos autos é que a obra não foi executada em sua
totalidade, além de estar em desacordo com as
especificações estabelecidas no contrato, serviços foram
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

orçados e não edificados e os que foram realizados não o
foram da forma que deveriam. 23. Pelas provas acostadas
aos autos é de se concluir que houve sim, dano ao erário,
evidenciado, repita-se, pela não comprovação de diversos
depósitos e transferências realizadas com os recursos do
convênio; pela não aplicação do valor de R$ 123.434,00 na
obra, pelo pagamento adiantado de R$ 200.000,00 à
construtora responsável pela execução do objeto do
convênio, mesmo que nada tivesse sido executado, bem
como pelo desembolso de recursos municipais não
vinculados ao objeto do convênio".
5. Restou consignado no acórdão embargado que:
"38. As circunstâncias do crime foram corretamente
valoradas negativamente, pois, ainda que constitua crime
autônomo, nada impede que seja valorado negativamente o
modus operandi empregado na prática delituosa, merecendo,
de fato, reflexos negativos na pena-base. Ademais, a
prescrição obsta exercício da pretensão punitiva estatal
sobre ato definido como crime, mas não impede que os
mesmos
fatos
sejam
considerados
especialmente
reprováveis para agravar crime não prescrito perpetrado no
mesmo
contexto,
em
respeito
ao
princípio
da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição da
República), como bem salientou o Parquet federal. 39.
Quanto às consequências do delito, igualmente não
merecem aferição em sentido diverso ao conferido na
sentença, pois o crime foi cometido prejudicando a
prestação de serviço público federal essencial à sociedade,
que é o esgotamento sanitário, num país em que
praticamente inexiste saneamento básico, não se constitui
em consequência inerente ao tipo penal, merecendo maior
reprovabilidade. Além do mais, o desvio de verbas federais
causou prejuízo de quase R$ 130.000,00 aos cofres públicos
e à sociedade local, justificando a valoração negativa da
aludida circunstância judicial".
6. O acórdão apresentou, ainda, a seguinte fundamentação:
"41. Considerando que remanesceram as duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, mantem-se a pena-base fixada pelo
juízo a quo em 4 anos e 6 meses de reclusão, quantum
proporcional e suficiente ao delito praticado. 43. Ocorre que
o réu, em seu depoimento judicial, apenas afirmou que era o
verdadeiro proprietário da empresa TRANSAMÉRICA
CONSTRUTORES ASSOCIADOS, negando todas as
acusações que lhe foram feitas na denúncia de que teria
desviado as verbas do convênio. 44. Dessa forma, não foram
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

preenchidos os requisitos da confissão prevista no art. 65,
inc. III do CP, para que fizesse jus a redução da sanção
aplicada".
7. As razões dos embargos declaratórios evidenciam, em verdade,
a insatisfação do embargante com a interpretação empreendida
pela decisão recorrida, que não encontra solução na estreita via
deste recurso integrativo.
8. Precedentes: Apelação Cível 0809356-61.2017.4.05.8100,
Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (Conv.),
4o Turma, Julgado em
Apelação Cível 0800098-
08/08/2021;
13.2020.4.05.8103, Desembargador Federal Bruno Leonardo
Câmara Carrá (Conv.), 4o Turma, Julgado em
3
08/08/2021.
9. Além disso, como é assente na doutrina e jurisprudência desta
e. Corte e das Cortes Superiores, "O julgador não é obrigado a
rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o
acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para
sua manutenção" (E Dcl no AgRg nos E Dcl no AR Esp
Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta
534.318/PB,
Turma, julgado em
D Je
. No mesmo
11/6/2015,
17/6/2015)
sentido: EDcl no
Rel. Ministro Herman
REsp 1642727/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/06/2017,
Rel. Ministra Assusete
20/06/2017; REsp 1600906/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/04/2017,
.
02/05/2017)
10. Embargos de declaração não providos.

Conforme se observa, Tribunal
examinou os pontos indicados
a quo
como omissos no recurso especial, embora a compreensão haja sido contrária aos
interesses do ora agravante.
A instância antecedente asseverou que foram expressamente
discriminadas as razões pelas quais se entendeu pela demonstração do dano ao
erário, "evidenciado, repita-se, pela não comprovação de diversos depósitos e
transferências realizadas com os recursos do convênio; pela não aplicação do valor
de R$ 123.434,00 na obra, pelo pagamento adiantado de R$ 200.000,00 à
construtora responsável pela execução do objeto do convênio, mesmo que nada
tivesse sido executado, bem como pelo desembolso de recursos municipais não
vinculados ao objeto do convênio" (fl. 2.813).
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

Além disso, o acórdão embargado confirmou expressamente a
idoneidade das circunstâncias judiciais consideradas negativas na primeira fase da
dosimetria (circunstâncias e consequências do delito).
A conclusão é de que o recorrente, a título de omissão, obscuridade e
contradição, pretendia, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria
decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.
A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada em que o
julgador não está necessariamente vinculado a todos os pontos de discussão
apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na
decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores
contidos no
do CPP.
art. 619
Nessa perspectiva:
[...]
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que
sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e
imprescindíveis à resolução da demanda.
[...]
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.463.883/PR,
Noronha, Quinta Turma, DJe de
)
20/8/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL.
DO CPP. ALEGAÇÃO DE
ART. 619
OMISSÃO. ARTS. 182, § 2o, E 564, IV, AMBOS DO CPP E
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS.
VIOLAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. REDISCUSSÃODA CAUSA. PRECEDENTE.
1. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a
decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas,
jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que
entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se
pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas
pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes
.
para decidir
2. Não é cabível o rejulgamento da causa em sede de embargos de
declaração. Precedente.
3. A decisão embargada não se pronunciou sobre a violação dos
arts.182, § 2o, e 564, IV, do Código de Processo Penal, bem como
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

sobre a ausência de análise dos documentos às fls. 441/460,
porque no momento processual se discutia apenas aspectos
relativos ao conhecimento do recurso, os requisitos de
admissibilidade.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.127.961/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
grifei.)
8/3/2018;

III. Violação do
o, I, do Decreto-
art. 1
Lei n. 201/1967
Com relação à tese de ausência de lastro probatório suficiente para a
condenação do réu, ressaltei que, após exame do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, o Juiz sentenciante concluiu pela existência de elementos
concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pela prática do delito
tipificado no art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967. É o que se verifica nos
seguintes excertos (fls. 186-199, grifei):
Extrai-se da narrativa dos fatos e do contexto probatório existente
nos autos que o réu JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA, enquanto
gestor do município Princesa
autorizou a realização de
Isabel/PB,
processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços n.° 01/2003,
para a execução do Convênio n.°
firmado com a
406/2001,
FUNASA, no valor de R$ 299.000, 00 (duzentos e noventa e nove
mil), o qual foi presidido por CARLOS ALBERTO SOARES DE
OLIVEIRA, presidente da Comissão de Licitação do município.
Consta ainda que o procedimento iniciou com apenas dois
interessados, mas foi concluído com a participação apenas da
empresa
vencedora
do
certame,
a
TRANSAMÉRICA
CONSTRUTORA LTDA, visto que a outra concorrente (SOLO
MOVETERRAS CONSTRUÇÕES LTDA) foi desclassificada
ainda na fase de habilitação, sob o fundamento de que as certidões
negativas por ela apresentadas estavam em desconformidade com
as exigidas legalmente, muito embora na Ata de Abertura e
Julgamento das Propostas (fls.
do Volume
do
646/647
03/05
Apenso), a Comissão de Licitação não declinou o motivo concreto
da desclassificação da 2. a participante do certame.
Do contexto probatório resta evidenciado que houve o
direcionamento da Tomada de Preços n.°
para que a
01/2003
empresa
TRANSAMERICA
CONTRUTORES
ASSOCIADOS sagrasse vencedora do certame e, com isso,
fosse beneficiada com os recursos oriundos do Convênio n.°
.
406/2001
[...]
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

Não dúvidas quanto à materialidade do delito previsto no
inciso I do Decreto Lei n.°
que restou devidamente
201/67,
.
comprovada, conforme se explicita a seguir
O Convênio de n.°
teve por objetivo a ampliação do
406/2001
sistema de esgotamento sanitário no município de Princesa
cuja execução dar-se-ia no período de
a
Isabel/PB,
31/12/2001
mas teve sua vigência prorrogada por duas vezes, a
01/03/2003,
última delas para 01/05/2004.
Em razão desse Convênio, o município de Princesa Isabel recebeu
recursos no valor de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove
mil reais), em duas parcelas iguais e R$ 149.500,00 (cento e
quarenta nove mil e quinhentos reais), depositadas nos dias
e
(fls.
do Apenso, volume
).
25/11/2002
27/12/200
495/496
02/05
A contrapartida do município nesse convênio corresponderia à
quantia de R$ 15136,84 (quinze mil, setecentos e trinta e seis
reais e oitenta e quatro centavos).
Após o processo licitatório, o contrato foi adjudicado em favor da
TRANSAMERICA, cuja proposta importou em R$ 303.676,70
(trezentos e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta
centavos). Assim, coube ao município uma contrapartida de R$
4.676,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta
centavos) pela obra contratada.
Durante a execução do Convênio em apreço, os técnicos da
FUNASA visitaram a obra licitada e apresentaram diversos
pareceres, anotando em todos eles a existência de inúmeras
irregularidades, tais como: paralisação da obra e ausência de
engenheiros/ responsáveis da prefeitura no local; execução da
obra em desacordo com as especificações estabelecidas no
contrato; serviços orçados e não executados.
As irregularidades constatadas na execução do Convênio 406/2001
resultou na instauração de Tomada de Contas Especial n.°
25210.003.
cujo relatório final, amparado nos
485/2005-61,
pareceres da FUNASA (fls.
do volume
do
784/798,
03/05,
apenso), opinou pela inscrição de débito no SIAFI em desfavor do
ex-gestor do Município de Princesa Isabel, o réu José Sidney
Oliveira, no valor de R$ 134.190,63 (cento e trinta e quatro mil,
cento e noventa reais e sessenta e três centavos) — fls. 777/781,
do referido volume.
Os pareceres de fls.
evidenciam o desvio de verbas
784/798
. Conforme
ocorrido na execução do convênio em comento
relatado pelos técnicos da FUNASA, a obra conveniada foi orçada
em R$ 303.745,36 (trezentos e três mil, setecentos e quarenta e
cinco reais e trinta e seis centavos), mas foi executada em
desacordo com os termos propostos e aprovados no Convênio,
resultando em prejuízo ao erário no valor de R$ 123.194,94 (cento
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

e vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e
quatro centavos), valor apurado no ano de 2007.
Segundo destacaram os técnicos a obra licitada atingiu um
alcance físico de 96.60%, mas, em termos financeiros, esse
percentual foi de 59,44% do convênio.
Registrou-se no parecer n.°
(fls. 789, vol.
) que
12/07
03/05
o
órgão convenente deixou de realizar 165 (cento e sessenta e
cinco) ligações domiciliares, das 325 (trezentos e vinte e cinco)
. Ademais, o município incluiu
ligacões domiciliares pactuadas
nos orçamentos das redes coletoras pactuadas ligações
domiciliares, poços de visita, caixa de areia e filtros biológicos de
serviços não necessários ou inexecutáveis, o que contribuiu para o
desperdício de obra e desvio dos recursos conveniados.
Importa destacar que o então gestor do município de Princesa
Isabel teve diversas oportunidades para regularizar o andamento
das obras. Conforme consta dos autos (fls.

114/116, 173/177,

), a primeira visita de fiscalização da FUNASA
185/187, 218/221
ocorreu no período de 12 a
e o último relatório da
16/01/2004
execução das obras foi lavrado em em
(Relatório
24/07/2007
) .
97/2007
No que diz respeito à aplicação dos recursos oriundos do
Convênio n.°
o desvio da verba transferida ao
406/2001,
município para a obra que não foi concluída evidencia-se, ainda
que indiretamente, pela movimentação financeira da conta
destinatária desses recursos (conta n.° 8157-4 — Agência n.°
0867-2, Banco do Brasil de Princesa Isabel). Os extratos
existentes nos autos apontam que, em
já haviam
dezembro/2003
sido resgatados mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dessa
conta. Apesar dos pagamentos efetuados pela execução da obra,
os técnicos da FUNASA constataram na visita realizada em
Que as obras estavam paradas e que o percentual da
13/09/2004
execução correspondia a 0,0% (zero por cento) do objeto
pactuado.
Da análise dos extratos e documentos bancários que integram os
volumes
e
do apenso (fls.
e fls.
02/05
04/05
489/564
946/985,
respectivamente), constata-se que a conta do Convênio iniciou
com o depósito de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil
reais), efetivados em novembro e
Essa quantia
dezembro/2002.
foi aplicada em fundos de investimentos e ao final rendeu o
equivalente a R$ 55.425,96.
Assim, ficou disponível para movimentação pelo Município a
quantia de R$ 354.425,96 (trezentos e cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e vinte e cinco e noventa e seis centavos), sem
considerar o valor que toca ao município convenente pela
contrapartida.
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

O primeiro pagamento efetuado pela obra licitada ocorreu em
referente à primeira medição, no valor de R$
setembro/2003,
66.671,21 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e
vinte e um centavos). A partir de então, seguiram-se diversos
outros saques e depósitos na conta do convênio, de modo que, ao
final da obra, foi movimentada nessa conta a quantia de R$
559.585,52 quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), muito embora o
convênio tivesse como objeto valor muito menor.
O réu José Sidney apresentou uma prestação de contas no valor de
R$ 307.733,98 (trezentos e sete mil, setecentos e trinta e três mil e
noventa e oito centavos), referente aos pagamentos efetuados à
TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA,
já incluídos nessa quantia o valor devido pelo município a título
de contrapartida. Também trouxe o réu a prova da devolução de
R$ 56.574,20 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro
mil e vinte centavos), à conta da FUNASA.
Entretanto, a documentação apresentada na prestacão de contas
referente ao Convênio de n.°
não explica toda a
406/2001
movimentação bancária registrada na conta do convênio.
Não consta dos autos a prova do empenho de parte dos
pagamentos
feitos
à
empresa
responsável
pela
obra
(TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA).
quais seiam: i) o pagamento da 1. a medição, efetuado em
no valor de R$ 66.671,21, paga com os cheques
setembro/2003,
de n.° 850001 e 85002 (fls. 971); ii) 2. 8 medição (parte III), no
valor de R$ 19.123,86, depositada diretamente na conta da
empresa Transamerica (fls. 854); III0 6a medição, paga em
no valor de R$ 15.561,32, pelo cheque de 850020
19/05/2004,
(fls. 980). Para essa medição foi empenhado apenas o valor do
ISS a ser recolhido pela empresa contratada (fls. 914); iv) 8,
medição, no valor de R$ 6.964,28, cuja nota fiscal consta ás fls.
933, seguindo-se do recibo de pagamento às fls. 935 e Boletim de
medição de fls.
; v) pagamento do que se chamou de
942/944
"última parcela do convênio
", no valor de R$ 2.218,11,
406/2001
depositados diretamente na conta da Transamérica (fls. 931).
Também não consta a prova do depósito atinente à contrapartida
do município, nem o que foi efetivamente pago com essa parte.
[...]
Extrai-se do acervo probatório que, em relação ao Convênio
ri.°
a obra licitada não foi concluída nos termos
406/2001,
. Ao contrário, a
propostos e aprovados pelo órgão Convenente
obra ficou um bom período paralisada e diversos serviços não
foram realizados, exigindo, para a sua conclusão, dispêndio de
verbas não orçadas (extraorçamentárias).
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

Além disso, a movimentação financeira da conta destinatária
do convênio ultrapassou em mais de 60% (sessenta por cento)
o depósito inicial dos recursos destinados ao municipio de
e não foi demonstrada nos autos, pelos réus, a
Princesa Isabel/PB
origem e o destino de vários depósitos e transferências efetivados
nessa conta..
[...]
Confirmou, pois, que a execução final da obra se deu por parte
de terceiros contratados, com valores desembolsados da
própria Prefeitura, a demonstrar que o montante inicialmente
existente para o atendimento do convênio já havia há muito se
.
desviado da sua finalidade
Assim, conforme acima exposto, diante do contexto
supracitado, evidencia-se a ocorrência do desvio de verba
pública, na forma prevista no inciso I,
° do Decreto
art. 1.
.
Lei 201/67
Quanto à autoria precipuamente, é importante registrar que, em
crime da natureza dos que se imputam aos acusados, em que se
refere uma simulação de licitação hígida, em regra praticado com
associação de agentes, tendo como objetivo o desvio e a
apropriação de verbas públicas, a autoria e o dolo são
evidenciados, muitas vezes, por meio de provas indiretas,
justamente, como acontece no caso dos autos.
[...]
O contexto fático probatório demonstra que o réu JOSÉ
SIDNEY DE OLIVEIRA teve participação decisiva no desvio
.
dos recursos oriundos do Convênio n.° 406/2001
Coube ao réu, após autorizar realização do procedimento
licitatório, homologá-lo, embora os indícios colhidos na instrução
indicam que, antes mesmo da licitação ser divulgada, já se tinha a
empresa TRANSAMERICA como vencedora do certame.
Colhe-se do processo licitatário que de fato não houve
concorrência para a obra licitada, pois a Tomada de Preços n.°
contou efetivamente com a participação de apenas uma
01/2003
empresa, a TRANSAMERICA. A outra concorrente foi
inabilitada pela CPL sem motivo válido. Apesar disso, o réu
adjudicou a obra à empresa vencedora, inclusive, permitiu que a
empresa subcontratasse com terceiros a execução da obra
adjudicada e autorizou o pagamento de serviços não prestados
pela empresa vencedora.
De acordo com os termos Aditivos de fls. 94 e 97, a vigência
inicial do Convênio
estava prevista para
e
406/2001
março/2003
foi prorrogado por duas vezes, ficando o seu prazo final de
vigência para 01/05/2004.
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

A planilha do Cronograma Físico Financeiro apresentado pela
TRANSAMERICA (fls. 622, volume
do Apenso) informa
03/05
que a obra seria concluída em 150 (cento e cinquenta) dias.
Contudo, a execução da obra foi muito além disso, tendo
perdurado por mais de dois anos até ser efetivamente concluída,
por um terceiro que não participou do processo licitatário.
Desde a segunda medição dos serviços executados na obra, o réu
José Sidney foi oportunamente cientificado de que a execução
da obra estava irregular, conforme se observa pelo ofício de
tis, 835, do volume
do apenso, no qual o Secretário do
04/05
Município informa a divergência de medidas entre o que se
verificou na medição e o que foi informado pela
.
TRANSAMERICA
Segundo esse oficio, a empresa informou uma medição no valor
de R$ 111.667,23 (Os, 831 do referido volume), quando o correto
acatado pelo secretário foi de R$ 56.703,92. A partir de então,
exigia-se do gestor mais cautela e rigor na liberação dos
pagamentos, o que não foi feito. O que se verificou na instrução é
que o gestor do município não costumava visitar a obra e
fiscalização do serviço sempre foi feito por "fiscais" de obras da
prefeitura que não tinha qualificação técnica para aferir a sua
solidez e correção.
Tal situação demonstra descaso do gestor com uma das maiores
obras do município, em termos de benefícios para a população
local, já que se tratava de uma obra de saneamento básico.
Em junho de 2004, a FUNASA fez a primeira fiscalização na
obra, quando então o gestor do município foi cientificado das
. Posteriormente,
irregularidades encontradas na sua execução
em novas visitas realizadas à obra, os técnicos da FUNASA
constataram os mesmos erros e em fevereiro de 2007, data da
realização da última visita (Parecer n.°
fls.
12/07,
789/790,
volume
), a obra ainda não tinha sido concluída. muito
03/2005
embora, o gestor já houvesse autorizado a liberação de toda a
quantia depositada em razão do Convênio, a demonstrar sua
evidente contribuição no desvio dos valores objeto do aludido
ajuste.
Enquanto gestor do município, e ordenador das despesas
decorrentes da obra licitada, cabia ao réu zelar pelo cumprimento
do contrato firmado com a TRANSAMERICA, bem como pela
correta aplicação do dinheiro repassado pela FUNASA para as
obras de saneamento do município.
Os pareceres da FUNASA deixam clara a ciência do município
acerca das irregularidades anotadas nos relatórios. O próprio réu
pediu prorrogação de prazo para a conclusão das obras. Contudo,
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

conforme anotado pelos técnicos, transcorridos 76 (setenta e seis)
dessa prorrogação, a obra mantinha-se parada em setembro/2004,
muito embora lá houvesse sido liberada toda a quantia depositada
na conta do convênio, conforme extrato de fls. 967. volume 04/05
do apenso.
A pedido do réu, foi feita uma nova avaliacão das obras em
oportunidade em que os técnicos da FUNASA
janeiro/2006,
concluíram pela execução da obra (Percentual físico) em 86,55 °A
(oitenta e seis, cinquenta e cinco por cento) executada, de modo
que deixou de ser aplicado na obra licitada o equivalente a R$
123.434.40 (cento e vinte três mil, quatrocentos e trinta e quatro
reais e quarenta e quatro centavos). Neste último relatório, os
técnicos afirmaram que a diferença entre o percentual da obra e o
valor aplicado deve-se ao fato de que foram orçados diversos
serviços que não eram necessários à execução do Convênio e,
consequente, não foram considerados executados pelos
convenentes.
Em fevereiro de 2006 o réu apresentou justificativa à FUNASA,
na qual admite que a execução da obra não observou os termos do
plano de trabalho antes aprovado pela FUNASA (fls.
).
237/238
Ademais, suas justificativas não foram aceitas pela FUNASA,
conforme último parecer de fls.
volume
do apenso.
322/326,
02/05
No parecer final da FUNASA, registrou-se que o Convênio n.°
tinha por objetivo a construção de 325 (trezentas e vinte
406/2001
e cinco) ligações domiciliares, mas apenas 160 (cento e sessenta)
foram construídas (fls.
acima citado). Portanto, ciente
789/790,
dessas irregularidades, não poderia o réu ter autorizado o
pagamento dos serviços prestados em desacordo com o plano de
trabalho antes aprovado. A liberação irregular dos valores desde o
inicio da obra é outro elemento indicativo do desvio do destino
correto do montante do convênio.
Nota-se que os sucessivos pedidos de reavaliação da obra por
parte do réu visaram apenas ganhar tempo e encobrir o
desvio da verba, já que, como dito, o dinheiro do convênio foi
.
totalmente gasto logo no primeiro ano de sua execução
Os depoimentos colhidos em audiência (dos réus e das
testemunhas) confirmam que a TRANSAMERICA venceu a
licitação, mas subcontratou a bra para os réus José Wellington e
Eugênio Pacelli, que executaram parte da obra, deixando-a
inacabada por falta de pagamento. Segundo alegado pelo réu
JOSÉ SIDNEY, ele não conhecia nem tinha contato com o
representante da TRANSAMERICA. Essa postura do gestor é no
mínimo estranha, tendo em vista a importância da obra para o
município e o tempo que se levou para conclui-la.
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

Ademais, a prestação de contas apresentada pelo réu para a
FUNASA (fls.
volume
do apenso) relaciona
808/809,
03/05
apenas os pagamentos efetuados à empresa TRANSAMERICA
CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA, sem especificar o
destino e a origem de todos os depósitos e transferências
registradas na conta n. 8.157-4, vinculada ao Convênio e que
deveria ter sido movimentada, exclusivamente, com os recursos
nela depositados pelo órgão convenente. Note-se, ainda, que os
valores dos chegues utilizados no pagamento da empresa
contratada nem sempre coincidem com o valor indicado nas
respectivas notas de empenho, sendo evidência de que o gestor
pretendia mascarar o desvio da verba recebida do citado convênio
e dificultar a análise de sua prestação de contas.
Não é razoável crer, diante de tantas irregularidades e sucessivos
pedidos de reavaliação da obra, que o gestor do município não
soubesse que a obra havia sido subcontratada e que os
pagamentos estavam sendo feitos à TRANSAMERICA
CONSTRUTORES
ASSOCIADOS,
cujos
proprietários/
representantes sequer apareciam no município.
Também não se pode alegar desconhecimento dos desvios
praticados na execução dos valores do contrato, quando se
observa que o próprio prefeito autorizou o pagamento de
diversas quantias muito antes da contrapartida da empresa
contratada, a demonstrar a participação efetiva daquele no
.
crime ora examinado
Do mesmo modo, não se concebe que o réu não soubesse que a
obra havia sido abandonada por José Wellington e Eugênio
Pacelli porque a TRANSAMERICA não lhes repassava os valores
devidos pelos serviços prestados.
[...]
Enquanto o MPF demonstrou, conforme adiantado na
materialidade, que o valor do contrato foi liberado muito antes da
sua execução, e que circularam valores na conta do convênio
incompatíveis com seu objeto, o réu não desincumbiu da prova
que lhe cabia em relação à destinação dada aos valores
movimentados da conta do convênio nos meses de agosto a
conforme mencionado acima, sendo lícito
novembro/2004,
concluir que o réu tinha pleno conhecimento de tudo o que
ocorreu na obra e anuiu com os pagamentos I transferências
indevidas feitos com os recursos do Convênio 406/2001.
Portanto, restou comprovado ter o réu José Sidney Oliveira
praticado o delito previsto no
°, inciso I, do Decreto-
art. 1.
.
Lei 201/67

Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu, consignou o
seguinte (fls. 2.598-2.601, destaquei):
8. A materialidade e a autoria delitiva do crime imputado aos
ora recorrentes (art. 1o, inciso I, do Decreto-
,
Lei no 201/67)
encontram-se
cabalmente
comprovadas
pelas
provas
.
carreadas
9. A análise dos autos demonstra que foi realizada a Tomada de
Preços
e o objeto da licitação foi adjudicado à empresa
1/2003,
TRANSAMÉRICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA.
10. Veja-se que o município recebeu do órgão federal para a
consecução do objeto do convênio, o montante de R$ 299.000,00,
e em contrapartida, o município teria que arcar com R$ 15.736,84.
O Convênio
tinha como vigência inicialmente a data de
406/2001
sendo prorrogado para
e posteriormente
01/03/2003,
01/02/2004
para 01/05/2004.
11. Ocorre que, durante a execução do Convênio, os técnicos da
FUNASA visitaram a obra e desde a primeira visita, apresentaram
parecer técnico (id. 4058203.1979922), identificando diversas
irregularidades na ampliação do sistema de esgotamento sanitário
do
município:
paralisação
da
obra,
ausência
de
da prefeitura ou da construtora no local,
engenheiros/responsável
execução da obra em desacordo com as especificações
estabelecidas no contrato, serviços orçados e não edificados.
12. Nova vistoria foi feita, na qual se realizou relatório de visita
técnica atestando a permanência das irregularidades, bem como a
inércia da prefeitura, mesmo certificada das irregularidades
encontradas, consoante se verifica no id. 4058203.1979923, fls. 5-
6):
[...]
13. Dentre aos diversos elementos de convicção colacionados, há
ainda a Tomada de Contas Especial 25210.003.485/2005-61,
realizada diante da permanência das irregularidades na execução
do convênio, cujo relatório final sugeriu inscrição de débito no
SIAFI,1 no valor de R$ 134.190,93, em desfavor de JOSÉ
SIDNEY OLIVEIRA (id. 4058203.1979935).
14. A FUNASA conclui que o montante de R$ 123.434,40 deixou
de ser aplicado em razão de o município ter incluído ligações
domiciliares, poços de visita, caixa de areia e filtros biológicos de
serviços não necessários ou inexecutáveis nos orçamentos das
redes coletoras pactuadas, o que contribuiu para desperdícios na
obra e de id. 4058203.1979923, fls. 49-50.
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

15. Ademais, observa-se que, embora constatado pela visita
realizada pelos técnicos da FUNASA em setembro de 2004 que as
obras estavam paradas e que o percentual de execução
correspondia a 0% do objeto pactuado, em dezembro de 2003 já
haviam sido gastos mais de R$ 200.000,00 o que vem reforçar o
desvio das verbas federais.
16. Dessa forma, há fortes elementos comprobatórios quanto
às irregularidades perpetradas quando da execução do
convênio, a evidenciar que os valores repassados à Edilidade
não foram totalmente utilizados no objeto conveniado a que se
destinava, além de que houve apropriação ou desvio dessas
.
verbas para fins particulares
17. No ponto, transcreve-se as pertinentes considerações do
magistrado a quo trazidas na sentença:
[...]
18. Conforme destacado na sentença, José Sidney prestou contas
do total de R$ 307.733,98, todavia, a documentação por ele
apresentada não continha a explicação de toda a movimentação
bancária registrada na conta daquele convênio, pois não há prova
do empenho que gerou recursos para pagamentos feitos à
Transamérica Construtores, além de terem sido detectadas
movimentações que não tinha qualquer relação com nenhum dos
pagamentos registrados nas notas de empenho, notas fiscais, ou
cheques emitidos com recursos advindos do convênio:
[...]
19. A seu turno, JOSÉ SIDNEY OLIVEIRA alegou que a obra foi
concluída, não havendo, dessa forma, dano ao erário.
20. Ora, diferentemente do alegado, o que se viu da análise dos
autos é que a obra não foi executada em sua totalidade, além
de estar em desacordo com as especificações estabelecidas no
contrato, serviços foram orçados e não edificados e os que
.
foram realizados não o foram da forma que deveriam
21. Verifica-se, ainda, que as modificações realizadas exigiram
recursos diferentes dos destinados à execução do projeto, pois,
como a obra foi paralisada desde o abandono pela Transamérica
Construtores, a Prefeitura de Princesa Isabel contratou
diretamente para finalizá-la o mestre de obras SEBASTIÃO
LOPES DE LIMA, o qual recebeu R$ 10.000,00 por seus serviços.
22. Pelas provas acostadas aos autos é de se concluir que houve
sim, dano ao erário, evidenciado, repita-se, pela não
comprovação de diversos depósitos e transferências realizadas
com os recursos do convênio; pela não aplicação do valor de
R$ 123.434,00 na obra, pelo pagamento adiantado de R$
200.000,00 à construtora responsável pela execução do objeto
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

do convênio, mesmo que nada tivesse sido executado, bem
como pelo desembolso de recursos municipais não vinculados
.
ao objeto do convênio
23. Destarte, as alegações de não houve desvio porque as obras
foram totalmente concluídas não se sustentam, pois, não obstante
ter o acusado pago a totalidade dos recursos à empresa
Transamérica Construtores, as obras não foram executadas em
.
sua totalidade, nos termos pactuados
24. Em sequência, igualmente, é patente o dolo na conduta do
acusado de desvio das verbas públicas federais. Referido
elemento é evidenciado no descaso do gestor que não adotou
providência alguma contra os responsáveis pela execução da
obra, mesmo após constatação das irregularidades apontadas
e das oportunidades que lhes foram dadas para regularizar a
, ao contrário, contratou um mestre de obras
situação do contrato
para finalizar a obra que os demais réus deixaram inacabada.
Acrescente-se o fato de ter liberado a totalidade dos recursos,
quando, na verdade, a obra para a qual os mesmos se destinavam
não foi integralmente executada, conforme fiscalizações,
,
in loco
realizadas, que constataram a ocorrência de alteração no projeto e
memorial descritivo e que vários serviços não haviam sido
realizados.
25. Dessa forma, restou comprovado que JOSÉ SIDNEY
.
cometeu o delito previsto no
o, inc. I, do DL
art. 1
200/67

Como se vê, o acórdão assentou que os depoimentos colhidos na fase
instrutória, aliados à prova documental acostada aos autos, foram suficientes para
amparar o édito condenatório, uma vez que demonstram que "há fortes elementos
comprobatórios quanto às irregularidades perpetradas quando da execução do
convênio, a evidenciar que os valores repassados à Edilidade não foram totalmente
utilizados no objeto conveniado a que se destinava, além de que houve apropriação
ou desvio dessas verbas para fins particulares" (fl. 2.599).
Por essas razões, mostra-se inviável afastar a condenação do réu,
sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do
sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da
prova (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e
éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e
todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação,
exatamente como observado nos autos.
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

Dessa forma, para se entender de forma contrária, seria imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
A propósito:
[...]
3. No caso, além de causar prejuízo no importe de R$
1.738.290,49,
as
provas
documentais
e
testemunhais
demonstraram que os réus usaram os valores desviados para o
custeio de despesas pessoais. Essas circunstâncias caracterizam o
dolo específico de lesar o erário e o dano efetivo suportado pela
prefeitura, necessários para configurar o delito tipificado no art. 1
o, I, do Decreto-
em coautoria.
Lei n. 201/1967
4. Admite-se a coautoria e a participação de terceiros nos crimes
de responsabilidade de prefeitos e vereadores previstos no
Decreto-
Precedentes.
Lei n. 201/1967.
5. Alterar a premissa do acórdão, de que os saques efetuados na
conta do município não vieram acompanhados de comprovantes
de despesa e se destinaram a custear gastos pessoais dos agentes
públicos, demandaria reexame de fatos e provas, providência não
admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 2.169.220/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

[...]
5. Os quesitos relativos ao dolo específico e o dano ao erário
foram devidamente demonstrados pelo Tribunal de origem.
6. Para alterar o entendimento da Corte de origem, seria
necessária a incursão na seara fático-probatória, medida esta
inviabilizada diante do óbice constante da Súmula 7/STJ.
7. O Tribunal de origem, após exame do conjunto fático-
probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejarem a manutenção da
condenação da agravante pela prática do crime tipificado no art. 1
o, inciso VII, do Decreto-
[...] O acórdão assentou
lei n. 201/1967.
que o dolo da acusada está amplamente demonstrado e que a
prova colhida ao longo da instrução criminal é suficiente para
amparar o édito condenatório. [...] Para afastar a conclusão do
aresto recorrido, seria necessário o reexame de provas, não
admitido em recurso especial. Enunciado sumular n. 7 do STJ.
(AgRg nos EDcl no
Ministro Rogerio
REsp n. 2.011.599/PE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
26/9/2022)
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.092.779/CE,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
14/3/2024.

IV. Pena-base
A defesa sustenta que a majoração da pena-base do delito previsto no
o, I, do Decreto-
realizada com lastro nas
e
art. 1
Lei n. 201/1967,
circunstâncias
nas
do delito, é inidônea, uma vez que haveriam sido utilizadas
consequências
expressões genéricas e inerentes ao próprio tipo penal.
Além disso, afirma que não podem pesar contra o acusado os elementos
relacionados à suposta fraude licitatória, pois tal delito já teve a prescrição
declarada pelo Juiz de primeiro grau.
No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a
fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais
previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos
remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que,
então, seja eleito o
de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente,
quantum
visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as
singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do
procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
do
caput
do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente.
art. 59
São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente;
motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.
No caso, o Juiz sentenciante assim fundamentou a aplicação da pena-
base do recorrente acima do mínimo legal (fls. 207-208, grifei):
A) JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA
A culpabilidade é circunstância relacionada ao grau de
reprovabilidade da conduta, devendo ser levado em conta tanto as
condições sociais do agente quanto a situação de fato que ensejou
a prática do delito. No caso, não há fatos que justificam o
recrudescimento da pena-base em função desta circunstância, já
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

que não houve um maior grau de reprovabilidade da conduta além
daquela previsto no tipo penai em que foi condenado o acusado.
Não há prova nos autos de que o réu tenha sido condenado por
outro crime através de sentença transitada em julgado, pelo que
não se justifica o aumento da pena base em relação à
circunstância dos antecedentes. Também não há nada que
desabone a conduta do acusado no meio social, de modo que sua
conduta social não pode ser valorada de modo negativo.
No que concerne à personalidade do agente, para se valorar
negativamente essa circunstância, deve existir um elemento
concreto capaz de subsidiar o julgador a identificar o perfil moral
do criminoso, de modo a concluir pela sua agressividade,
insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade e a
perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na
consecução do delito. Penso que, na espécie, não há elementos
concretos que permitam aferir de forma técnica e precisa a
personalidade do agente ao ponto de justificar, sob esse aspecto, o
aumento da pena base.
Como circunstância judicial, o motivo deve ser entendido como a
razão de ser, a causa, o fundamento do crime perpetrado, sua mola
propulsora. Sob este enfoque, portanto, verifico que, no caso
concreto, a motivação do delito foi absolutamente normal aos
crimes dessa espécie, não podendo influir na pena-base.
As circunstâncias do crime, por sua vez, relacionam-se com a
qualificação do modus operandi do delito, que, no caso
concreto, deve ser valorada de forma negativa, haja vista ter
sido orquestrada uma licitação simulada, envolvendo empresa
fantasma, para dificultar a identificação do tipo penal. O
processo licitatório em questão contou com apenas um
participante, tendo havido a inabilitação da concorrente sem
qualquer fundamento jurídico (não autenticação de certidões
emitidas pela internet e cartão de inscrição do CNPJ em
desacordo com as "normas legais"), tão somente para que
fosse viabilizado o êxito da empresa que já tinha sido
.
escolhida muito antes da publicação do certame.
Em relação à consequência, é de se registrar que a prática de
qualquer crime traz consequências já implicitas à violação da
norma, que, inclusive, podem compor o próprio tipo penal
infringido. Não obstante, como circunstâncias judiciais, não serão
essas as consequências analisadas e sopesadas, mas sim aquelas
que extrapolam o cometimento padrão do ilícito em questão. No
caso dos autos, conforme salientado antes, tratou-se de uma obra
de saneamento básico, realizada em um município de pequeno
porte, com poucos recursos disponíveis, que conta com pouco
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, sendo que referida obra
foi considerada uma das maiores já realizadas no município e
que traria diversos benefícios sanitários para a cidade. Essa
obra, pelo descaso com que foi tratada pelo réu, resultou em
grande prejuízo ao Município e à população como um todo
(mais de R$ 130.000,00 reais, na avaliação da FUNASA), de
.
modo que a circunstância pode ser considerada negativa
Por fim, o comportamento da vítima não foi relevante na espécie,
de modo que não pode ser considerado de modo negativo.
Pelos motivos acima declinados, havendo duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base em 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O Tribunal de origem, a respeito da pena-base do delito previsto no art. 1
o, I, do Decreto-
consignou o seguinte (fls. 2.602-2.603, destaquei):
Lei n. 201/1967,
35. Diante de duas circunstâncias desfavoráveis aos réus, fixou o
magistrado a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão quando o
preceito secundário do
o, inc. I, do DL
comina
art 1
201/67,
abstratamente a penalidade de 2 a de 12 anos de reclusão.
36. Em relação às circunstâncias, JOSÉ SIDNEY argumentou que
os fatos não poderiam recair negativamente sobre ele, pois estaria
sendo responsabilizado indiretamente pela suposta fraude ao
procedimento licitatório (art. 90, da
que já se
Lei 8.666/93)
encontra prescrito. Por sua vez, DECSON FARIAS argui que o
magistrado não poderia ter utilizado o delito referente à licitação
por já está prescrito.
37. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas
negativamente, pois, ainda que constitua crime autônomo,
nada impede que seja valorado negativamente o modus
empregado na prática delituosa, merecendo, de fato,
operandi
. Ademais,
reflexos negativos na pena-base
a prescrição obsta
exercício da pretensão punitiva estatal sobre ato definido
como crime, mas não impede que os mesmos fatos sejam
considerados especialmente reprováveis para agravar crime
, em respeito ao
não prescrito perpetrado no mesmo contexto
princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da
Constituição da República), como bem salientou o Parquet
federal.
38. Quanto às consequências do delito, igualmente não merecem
aferição em sentido diverso ao conferido na sentença, pois o
crime foi cometido prejudicando a prestação de serviço público
federal essencial à sociedade, que é o esgotamento sanitário, num
país em que praticamente inexiste saneamento básico, não se
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

constitui em consequência inerente ao tipo penal, merecendo
maior reprovabilidade. Além do mais, o desvio de verbas federais
causou prejuízo de quase R$ 130.000,00 aos cofres públicos e à
sociedade local, justificando a valoração negativa da aludida
circunstância judicial.
39. Não merecem reparos as demais circunstâncias judiciais, uma
vez que aquilatadas com correção pelo Juízo de origem.
40. Considerando que remanesceram as duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, mantem-se a pena-base fixada pelo juízo
em 4 anos e 6 meses de reclusão,
proporcional e
a quo
quantum
suficiente ao delito praticado.

Em relação às
do delito, as instâncias ordinárias
consequências
majoraram a reprimenda-base em razão do expressivo prejuízo causado – cerca de
R$ 130.000,00
que adquire especial relevância por haver prejudicado o
–,
saneamento básico de um município pequeno e com poucos recursos financeiros.
Como registrei na decisão monocrática, o aludido fundamento
pela jurisprudência desta Corte Superior para justificar a
é considerado idôneo
exasperação da pena-base e não configura
especialmente porque
bis in idem,
denota maior gravidade concreta da conduta, uma vez que ultrapassa a reprovação
inerente ao tipo penal em análise e, por conseguinte, justifica a exasperação da
sanção inicial.
Nesse sentido:
[...]
6. Em relação às consequências do crime, que devem ser
entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação
negativa de tal circunstância judicial mostra-se correta se o dano
material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar
superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o valor
exorbitante do contrato, o qual foi desviado em curto espaço de
tempo, gerando danos expressivos ao erário justifica a
exasperação da pena-base.
[...]
8.
não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de
Writ
reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 8 meses e 15 dias
de reclusão pela prática de peculato-desvio, mais 4 anos e 2 meses
de detenção por dispensa indevida de licitações.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
633.480/AP,
Turma, DJe de
destaquei.)
26/2/2021,

Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

Com relação à vetorial referente às
do delito, entendo
circunstâncias
concreta e idoneamente justificado o recrudescimento da pena-base, uma vez que o
Juiz sentenciante ressaltou haver "sido orquestrada uma licitação simulada,
envolvendo empresa fantasma e sem nenhum registro formal dos atos negociais
que beneficiaram terceiros, para dificultar a identificação do tipo penal" (fl. 210).
Tal fundamentação é válida, pois destacou o modus operandi
empregado, que demandou uma complexa preparação para a concretização e para a
ocultação do delito, o que ultrapassa a reprovação inerente ao tipo penal em análise
.
Ilustrativamente:
[...]
3. Hipótese em que o acréscimo da pena-base se deu pela
valoração negativa das circunstâncias e das consequências do
crime, mediante fundamentação concreta apta a evidenciar a
maior reprovabilidade da conduta e a maior extensão do dano
causado.
4. Quanto às circunstâncias do crime, destacou-se que " os
passageiros escolares [...] eram transportados em condições
insalubres, e permaneciam em pé, eis que necessitavam dividir o
transporte com pessoas que não deveriam estar no ônibus"; bem
como que "os veículos escolares transportavam alunos e terceiros
em capacidade muito superior ao que o automóvel suportava" e
que "o motorista do transporte sequer era treinado para a
condução de estudantes". Já acerca das consequências do crime, o
dano ao erário é circunstância concreta que extrapola o ínsito ao
tipo penal (utilização indevida de bens e serviços públicos em
proveito próprio ou alheio).
5. O Tribunal de origem enfrentou suficientemente as teses
defensivas, oferecendo solução jurídica distinta da pretendida, não
se verificando a apontada negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental improvido.
AgRg no
relator Ministro Jesuíno
(
AREsp n. 2.233.199/MG,
Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
DJe de
)
7/12/2023.

[...]
3. O fato de os recursos desviados serem destinados ao
abastecimento de água de região castigada pela seca, da prática
criminosa ter se dado com fraude à licitação, assim como a
demora na conclusão das obras, situação que privou a população
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

do referido serviço público, são circunstâncias que extrapolam o
tipo penal e permitem a exasperação da pena-base.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 1.997.726/PB,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
30/8/2023.

Com relação ao alegado
na negativação da vetorial
bis in idem
, uma vez que estaria fundamentada em fatos
relativa às circunstâncias do delito

inerentes ao delito de fraude à licitação, já declarado prescrito pelo próprio Juízo
de primeiro grau, consignei que não há ilegalidade na utilização dos mesmos fatos
na aplicação da pena de crimes distintos, praticados em concurso material.
A esse respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "só há bis in
quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de
idem
um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos
quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em
concurso material" (AP 470 ED, relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal

Pleno, DJe-200 de
).
10/10/2013
Nesse sentido:
[...]
27. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
possível a adoção de um mesmo fundamento para a elevação das
penas-bases de crimes diversos, não havendo que se falar em bis
.
in idem
28. Não há falar em
porque, para a elevação das penas-
bis in idem
bases de crimes distintos, é possível a utilização dos mesmos
fundamentos (AgRg nos EDcl no
Ministra
REsp n. 1.922.866/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
2/12/2022)
[...]
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.324.431/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
21/8/2023.

[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não
há que se falar em
na consideração da quantidade de
bis in idem
drogas para majorar a pena-base, tanto em relação ao delito de
tráfico (art. 33 da
quanto ao de associação
Lei n. 11.343/2006)
para o tráfico (art. 35 da
, uma vez que se
Lei n. 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

tratam de crimes diversos (AgRg no
Rel.
AREsp n. 736.226/PE,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/11/2018,
22/11/2018)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n.
1.411.388/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
)
16/4/2019.

Dessa forma, não verifico ilegalidade na majoração da pena-
base estabelecida para o réu, pois as instâncias ordinárias lastrearam seus
fundamentos em informação concreta contida nos autos e que demonstra maior
reprovabilidade da conduta imputada.
V. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: ee0a5f95-bca4-4819-9ae2-d2c5f6055ed3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.021.649 / PB
Número Registro: 2022/0262484-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003754020124058201 3754020124058201
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ SIDNEY OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS - PB017586
BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
RECORRENTE : DECZON FARIAS DA CUNHA
ADVOGADA
: MARIA LUZIA AZEVEDO COUTINHO - PB025937
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ SIDNEY OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES -
PB001663
DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS - PB017586
Documento eletrônico VDA56314177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: f4d1d145-1233-47f3-8d0d-35c5157437ea

BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN007588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DECZON FARIAS DA CUNHA
ADVOGADA
: MARIA LUZIA AZEVEDO COUTINHO - PB025937
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: f4d1d145-1233-47f3-8d0d-35c5157437ea